Tribunal: STF
Processo: ARE 1500044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PATERNIDADE SOCIOAFETIVA - Reconhecimento post mortem — Existéncia de afeto entre o falecido genitor da ré para com a autora, com cuja mãe o falecido era casado, não implica no reconhecimento de paternidade, máxime quando não há demonstração incontestável de que o autor queria assumir a paternidade socioafetiva que a autora pretende ver reconhecida - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP — Apelo não provido, com observação



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 227, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O apelo não prospera.



    Isto porque a autora não ofereceu argumento algum capaz de alterar os fundamentos da decisão recorrida, da lavra do Juiz Rodrigo Vieira Murat, da 1ª Vara de Família e Sucessões de Itapetininga, razão pela qual são adotados como razão de decidir, nos seus exatos termos:



    [...]



    O artigo 1.593 do Código Civil prescreve o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem".



    Daí decorre que são reconhecidas outras espécies de parentesco civil, além daquele decorrente da adoção, dentre os quais se destacam o vínculo parental proveniente das técnicas de reprodução assistida heteróloga, relativamente ao pai ou mãe que não contribuiu com seu material genético, e da paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho. Esta última, por sinal, é aquela que se postula nos autos.



    Nesse contexto, como se sabe, a paternidade pode ser biológica ou natural, que é aquela que se determina pela identidade sanguínea entre pai e filho. Esta identidade é de caráter objetivo e pode ser cientificamente comprovada.



    Já a filiação socioafetiva pressupõe o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a) a vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetivo de ser reconhecido, voluntária e juridicamente, como tal; e b) a configuração da denominada 'posse de estado de filho", compreendida pela doutrina como a presença de Tractatus (tratamento, de parte à parte, como pai/mãe e filho); nomen (a pessoa traz consigo o nome do apontado pai/mãe); e fama (reconhecimento pela família e pela comunidade de relação de filiação), que naturalmente deve apresentar se de forma sólida e duradoura.



    Importante deixar consignado que este instituto não pode ser instrumento de transformação do afeto e do amor desinteressado em fundamento para a banalização da relação parental de filiação não biológica. Para sua caracterização, há de se demonstrar o ato de vontade, ou seja, a manifesta intenção de se estabelecer uma paternidade/maternidade.



    Estabelecidas tais premissas, devem ser analisadas as particularidades do caso sub judice.



    Ora, diante do conjunto probatório acostado aos autos, é de se considerar, de início, o fato de que o falecido José Eduardo Amorim era um agente público vinculado a importante carreira jurídica estatal, o que certamente lhe garantia conhecimento técnico suficiente para compreender os efeitos jurídicos decorrentes da formalização da adoção.



    Nesse contexto, inclusive, não se pode alegar que, à época do convívio, havia eventual impeditivo para que ele manifestasse a intenção de reconhecer a paternidade socioafetiva, se assim o desejasse, pois sequer existia o registro paterno na certidão de nascimento da autora.



    Mesmo assim, ele nada vez, não obstante amplamente demonstrado nos autos o carinho e o respeito que nutria pela requerente.



    Dessa forma, considerando apenas tais circunstâncias, concluo que toda e qualquer assistência prestada pelo falecido José Eduardo Amorim à autora, tenha sido ela de ordem emocional ou financeira, não pode ser elevada à condição bastante para o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Afinal, [o próprio respeito e admiração que havia entre o casal de conviventes poderiam, facilmente, justificar tais atitudes em relação à requerente.



    Nessa toada, com a devida vênia, não se mostra razoável impor a paternidade ao de cujus, que não demonstrou o interesse em assumir a paternidade socioafetiva, que lhe foi atribuída, quando assim poderia assim fazer, sem qualquer objeção.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente